Tribunal: STF
Processo: HC 236095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio Cechin Facco em favor de Alisson Júnior Pedroso Bueno contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o AREsp 1.430.808/MS.



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto (trânsito em julgado em 12.4.2019 - eDOC 6, p. 13).



    O impetrante alega (eDOC 1) que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pelas instâncias ordinárias.



    Afirma que “a sentença fundamentou o suposto reconhecimento de dedicação a atividades criminosas apenas pela grande quantidade de entorpecentes, enquanto o TJMS complementou a fundamentação, alegando que não apenas a grande quantidade de entorpecente, mas também as circunstâncias indicariam a dedicação a atividades ou vínculo com organização criminosas”. (p. 7) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, o acórdão combatido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual ‘a quantidade da droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no AREsp n. 857.658/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016)”. (eDOC 6, p. 4)



    “Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF)”. (eDOC 6, p. 6)



    A jurisprudência desta Corte também é no sentido de não ser possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 234.376 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente